Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725197-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE MENDES MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jaqueline Mendes Martins (ID no 48515148) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar (ID no 48267554). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO